Tribunal: TJSP
Processo: 0024226-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0024226-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante JARDEL
SADIO BARBIERI e Paciente RANGEL MACARELLI DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0024226-74.2020.8.26.0000 -Voto no 15.656
2
Habeas Corpus no: 0024226-74.2020.8.26.0000
Comarca: Bauru
Impetrante: Jardel Sadio Barbieri
Paciente: Rangel Macarelli da Silva
Juíza de primeiro grau: Dra. Renata Biagioni
Voto no: 15.656
HABEAS CORPUS Pretensão de reformar decisão
que indeferiu a concessão de benefícios prisionais
Descabimento Inadequação da via eleita Habeas
Corpus não é substitutivo ou sucedâneo de recurso
expressamente previsto
Constrangimento ilegal,
ademais, não verificado no caso concreto.
ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus impetrado por Jardel
Sadio Barbieri em favor de Rangel Macarelli da Silva alegando que este sofreria
constrangimento ilegal por parte do E. Juízo de Direito da Vara da Unidade Regional
de Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 1a RAJ São Paulo,
nos autos da execução no 0008268-38.2018.8.26.0996.
Ao que parece, sustenta o impetrante que, em
desrespeito a Súmula 441 do STJ, o prazo para concessão do benefício do livramento
condicional do paciente foi interrompido em decorrência da prática de falta grave no
curso da execução da reprimenda. Pleiteia a concessão da ordem para que a referida
falta grave não seja considerada como marco interruptivo, nos termos da súmula
mencionada (fls. 2/10).
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 14).
Informações do Juízo de origem a fls. 18/19.
O parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo não
conhecimento do presente writ (fls. 21/25).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0024226-74.2020.8.26.0000 -Voto no 15.656
3
2. Nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da
Constituição Federal e do artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal,
destina-se o Habeas Corpus a assegurar a liberdade de locomoção nas hipóteses de
constrangimento real ou iminente.
Por outro lado, o agravo é o recurso cabível para
impugnar as decisões proferidas pelo Juiz das Execuções Criminais (art. 197 da Lei
7.210/84).
3. No caso dos autos, a presente impetração volta-se
contra a decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave,
impossibilitando, por consequência, a concessão de benefícios prisionais. Trata-se,
portanto, de hipótese que reclama o manejo do agravo, em que as questões fáticas e
jurídicas envolvidas serão objeto do necessário contraditório.
Não é o presente writ a via adequada para discussão da
matéria, pois não constitui sucedâneo do recurso previsto na legislação específica.
Nesse sentido vem decidindo esta Colenda Câmara:
“HABEAS
CORPUS
EXECUÇÃO
PENAL
PROGRESSÃO
DE
REGIME
REQUISITOS
-
AFERIÇÃO
IMPOSSIBILIDADE
-
PETIÇÃO
INICIAL INDEFERIMENTO - É impossível se
reexaminar em sede de "habeas corpus", diante de seus
estreitos limites, pedido de progressão de regime
Pedido indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau por
ausência de pressupostos de natureza subjetiva
Perquirição dos demais requisitos que demanda dilação
probatória incompatível com a estreita via do "habeas
corpus" Inviável se utilizar o remédio heroico como
sucedâneo de recurso ordinário PETIÇÃO INICIAL
DE
HABEAS
CORPUS
INDEFERIDA,
COM
DETERMINAÇÃO” (Habeas Corpus no 0190932-
91.2013.8.26.0000, rel. Des. Amado de Faria, 3a
Câmara de Direito Criminal, j. 05/11/2013).
“Ao paciente faculta-se a interposição de agravo em
execução, visando à reforma da decisão contra a qual
ora se insurge, não sendo o “Habeas Corpus” a via
adequada
para
tal”
(Habeas
Corpus
no
0204016-62.2013.8.26.0000, 3a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Toloza Neto, j. 10/12/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0024226-74.2020.8.26.0000 -Voto no 15.656
4
“No entanto, cumpre ressaltar que a ação constitucional
de Habeas Corpus é antídoto invocado contra
constrangimento ilegal evidente, claro, indisfarçável,
que de pronto se revela à apreciação do julgador; contra
ato
que,
ictu
oculi,
avulta
caracterizador
de
comprometimento, efetivo ou potencial, da liberdade de
locomoção. Com procedimento pautado pela celeridade
e pela sumariedade, não constitui o instrumento jurídico
processual adequado à análise de pedidos de benefícios
ou de qualquer outro incidente no âmbito da execução
penal” (Habeas Corpus no 0142647-04.2012.8.26.0000,
3a Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Geraldo
Wohlers, j. 17/7/2012).
“HABEAS CORPUS - Impetração visando à suspensão
dos efeitos da decisão atacada, deferindo-se ao paciente
a progressão de regime, sem a realização de exame
criminológico - IMPOSSIBILIDADE - Não cabe
apreciação de pedidos relativos à execução da pena em
sede de habeas corpus Pedido não conhecido” (Habeas
Corpus no 2047234-90.2013.8.26.0000, rel. Des. Ruy
Alberto Leme Cavalheiro, 3a Câmara de Direito
Criminal, j. 26/11/2013).
4. De todo modo, verifica-se das informações
prestadas pela d. autoridade impetrada que em 14/09/2020 foi indeferido o pedido de
progressão ao regime semiaberto, em face do não preenchimento do requisito
subjetivo. Isto porque em 30/10/2019 havia sido determinada a regressão do
paciente ao regime fechado, diante da prática de duas faltas disciplinares de natureza
grave (subversão à ordem e disciplina e posse de celular – fls. 18/19). Não há
notícia de que estejam pendentes de apreciação outros pleitos de benefícios; Assim,
inexiste constrangimento ilegal a ser corrigido por esta via.
5. Diante do exposto, pelo meu voto denega-se a
ordem.
CESAR MECCHI MORALES
Relator